Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-64.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.234.097/0002-34 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), CHARLEY COSSUL - CPF: 067.301.779-69 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DOS EMBARGANTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS INSUFICIENTES. RECEITA BRUTA EXPRESSIVA E PREJUÍZO MARGINAL. PESSOAS FÍSICAS AVALISTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos embargos à execução de cédula de crédito bancário e autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a empresa se encontra em recuperação judicial e apresenta prejuízo operacional;
(ii)
extensão do benefício aos avalistas pessoas físicas, sob alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes, pessoa jurídica em recuperação judicial e pessoas físicas avalistas, demonstraram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige a comprovação concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo da continuidade da atividade econômica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A submissão da empresa a regime de recuperação judicial, embora constitua indício relevante de crise econômico-financeira, não conduz à presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade, permanecendo exigível a comprovação específica prevista na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os demonstrativos de resultado do exercício que registram receita bruta expressiva e prejuízo operacional de percentual marginal em relação ao faturamento não configuram prova suficiente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

7. Os demonstrativos contábeis de produção unilateral, desacompanhados de balanço patrimonial consolidado, extratos bancários atualizados, demonstrações de fluxo de caixa e demais documentos aptos a permitir a aferição independente da situação financeira, não atendem ao ônus probatório exigido para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

8. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e admite prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 481, AgInt no AREsp 2.715.387/SP; TJMT, AI 1004500-07.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes
L.J. COSSUL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
LEOCIR JORGE COSSUL
e
CHARLEY COSSUL
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou apenas o parcelamento das custas relativas aos Embargos à Execução n. 1004664-39.2025.8.11.0086, opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
.

A demanda originária decorre de embargos opostos à Execução de Título Extrajudicial n. 1003771-48.2025.8.11.0086, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 854044, emitida em 28/outubro/2020, no valor nominal de R$ 950.060,00, com débito exequendo aproximado de R$ 336.179,00.

A decisão agravada indeferiu a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. Opostos embargos de declaração, a insurgência foi rejeitada (id. 216511653).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam o preenchimento dos requisitos para concessão integral do benefício. Aduzem que a empresa agravante se encontra em recuperação judicial (PJe n. 1029529-04.2024.8.11.0041).

Argumentam que o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), relativo ao exercício de 2025, evidencia prejuízo operacional, além de destacarem que a empresa figura como parte em diversas execuções, circunstância que comprometeria sua capacidade financeira.

Apontam, por fim, contexto de retração econômica do varejo regional, com base em dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e da Associação Comercial de Nova Mutum.

Postulam a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma integral da decisão para deferimento da gratuidade da justiça (id. 341294879).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 342504366).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 349380891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A questão em análise consiste em identificar se os agravantes demonstraram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais dos embargos à execução opostos à execução de cédula de crédito bancário promovida pela cooperativa agravada.

O inconformismo não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

O regime jurídico do instituto, contudo, opera de modo distinto conforme a natureza da parte requerente.

À pessoa natural, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil confere presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência, dispensando, em regra, comprovação documental como condição para o exame inicial do pedido.

Por outro lado, à pessoa jurídica a concessão possui caráter excepcional, vinculada à demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo da continuidade da atividade econômica.

A distinção encontra ancoragem no enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A submissão da empresa a regime de recuperação judicial, embora indício relevante de crise econômico-financeira, não conduz à presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples decretação do processamento da recuperação judicial não dispensa a comprovação específica exigida pela Súmula 481 e que essa exigência alcança, com igual rigor, a pessoa jurídica em recuperação:

“(...) A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/02/2025).

Esta Segunda Câmara de Direito Privado segue idêntica orientação, ao reconhecer que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, restando afastada quando o conjunto patrimonial e financeiro apresentado revela capacidade econômica:

“(...) A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A existência de ativos financeiros expressivos e a ausência de documentação apta a demonstrar incapacidade econômica afastam a concessão do benefício. (...)”
(TJMT, AI 1004500-07.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No caso concreto, o exame da documentação acostada pelos próprios agravantes não autoriza conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo singular.

O Demonstrativo de Resultado do Exercício consolidado da empresa
L.J. Cossul Ltda – Em Recuperação Judicial
, relativo ao período encerrado em 31/outubro/2025, registra receita bruta de R$ 1.240.143,75, valor que corresponde à média mensal superior a R$ 124.000,00 em operações comerciais (id. 341294882).

O prejuízo apurado no mesmo período totaliza R$ 6.910,05, montante que representa apenas 0,55% da receita bruta, percentual marginal e incompatível com a tese de inviabilidade financeira absoluta.

Além disso, o Demonstrativo de Resultado do Exercício relativo ao período de janeiro a junho de 2024 indica receita bruta de R$ 10.213.530,11, com prejuízo operacional de R$ 89.587,85, correspondente a 0,87% da receita do período (id. 341294883).

Ainda que se reconheça a queda no faturamento de 2025 em relação a 2024, a movimentação econômica registrada no período é robusta e compatível com a manutenção da atividade empresarial, situação que não configura, por si, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A análise técnica do próprio demonstrativo revela, ademais, que o resultado negativo apresentado é, em medida significativa, fenômeno contábil, e não financeiro.

Entre as despesas operacionais que compõem o documento relativo ao ano de 2025, figura o lançamento de R$ 42.624,33, a título de depreciação, rubrica que, por sua natureza, não corresponde a desembolso efetivo de caixa, mas a reconhecimento contábil da perda de valor de bens do ativo imobilizado ao longo do tempo.

A mesma lógica se aplica ao Demonstrativo de Resultado do Exercício relativo ao primeiro semestre de 2024, no qual o lançamento de depreciação alcança R$ 293.345,75, valor que, expurgado do resultado, converte o prejuízo em caixa positivo superior a R$ 200.000,00.

Impende registrar que os Demonstrativos de Resultado do Exercício constituem prova exclusivamente contábil e de produção unilateral, elaborados a partir de informações prestadas pela própria sociedade agravante e desacompanhados de balanço patrimonial consolidado, de extratos bancários atualizados das contas da pessoa jurídica, de demonstrações de fluxo de caixa, de certidões negativas ou positivas de bens e de qualquer documento apto a permitir a aferição independente da real situação financeira da empresa.

A esse cenário soma-se a proporcionalidade da medida adotada na origem.

As custas processuais devidas totalizam R$ 6.723,59 e foram fracionadas em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 1.120,60, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Distribuída a obrigação entre os três integrantes do polo ativo dos embargos, o ônus mensal individual situa-se em patamar inferior a R$ 374,00, quantia compatível com o fluxo e a capacidade financeira tanto da pessoa jurídica quanto do núcleo familiar dos avalistas.

No tocante aos agravantes pessoas físicas,
Leocir Jorge Cossul
e
Charley Cossul
, que figuram como avalistas no título executado, embora a presunção do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil opere em seu favor, essa presunção é relativa e admite prova em contrário, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do mesmo diploma processual, segundo o qual o magistrado indeferirá o pedido quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo agravante
Leocir Jorge Cossul
registra a propriedade de quatro lotes urbanos e de bem móvel em seu nome, conjunto patrimonial que se mostra incompatível com a alegação de absoluta hipossuficiência financeira invocada nas razões recursais.

Quanto ao agravante
Charley Cossul
, a Declaração de Imposto de Renda revela participação societária em pelo menos três pessoas jurídicas, sem que tenha sido informado o recebimento de pró-labore ou de distribuição de lucros provenientes dessas participações, omissão que reclamaria esclarecimento documental específico para fins de aferição da capacidade econômica.

Por fim, não prospera a alegação de que o deferimento da gratuidade no Agravo de Instrumento n. 1038568-17.2025.8.11.0000, oriundo de execução fiscal, vincularia o exame da matéria nestes autos.

A gratuidade de justiça constitui situação jurídica dinâmica, sujeita à apreciação caso a caso conforme o acervo probatório de cada demanda, circunstância reconhecida no próprio artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza a revogação do benefício quando, no curso do processo, desaparecerem os pressupostos legais.

A decisão proferida em execução fiscal opera em contexto procedimental distinto, sem o exame contábil aprofundado ora realizado, razão pela qual não impõe extensão automática a outras demandas.

À vista de todo o exposto, a decisão agravada se sustenta em fundamentação adequada à orientação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao acervo documental apresentado pelos próprios agravantes e à proporcionalidade conferida pela autorização do parcelamento das custas, motivos que conjugados afastam o pleito de concessão integral do benefício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes
L.J. COSSUL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
LEOCIR JORGE COSSUL
e
CHARLEY COSSUL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026